Tribunal: CARF
Processo: 10907.000833/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000833/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.206 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
JOEL JOSE PAVESI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/10/2009
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE
DA
MERCADORIA
IMPORTADA MEDIANTE SIMULAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO
PREVISTA NO DL 1.455/76, ART. 23, INCISO V.
Ficam sujeitas a pena de perdimento as mercadorias importadas na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante simulação, nos termos previstos no art. 23, inciso V,
do Decreto-Lei no 1.455/66.
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO.
CONVERSÃO EM MULTA NO VALOR DA MERCADORIA. ART. 23, §3o
DO DECRETO-LEI No 1.455/76.
Não sendo possível a aplicação da pena de perdimento, em razão das
mercadorias já terem sido dadas a consumo ou por qualquer outro motivo,
cabível a aplicação da multa de conversão da pena de perdimento, prevista no
art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato. Ausente o
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000833/2010-09
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

O presente processo refere-se ao auto de infração lavrado em 28/05/2010, relativo à
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, prevista no art. 23, § 3o do
Decreto-Lei no 1.455/76, face à impossibilidade de sua apreensão por já terem sido
revendidas, totalizando um crédito tributário exigido no valor R$ 12.505,74.
A Declaração de Importação (DI) n° 09/1473204-2, a qual apresentava como
Importador por conta própria a empresa FILLINK DO BRASIL TINTAS PARA
IMPRESSÃO LTDA ME (“FILLINK”), CNPJ 08.140.489/0001-09, foi submetida a
Procedimento Especial de Controle Aduaneiro nos termos dos Art. 65 a 69 da IN SRF n°
206/02, sendo sido concluído no decorrer desta ação, que os sócios desta empresa os Srs.
Silvio Rodrigues Filho e Maria Luiza Militão são interpostas pessoas de Joel José Pavesi
e Antonio Azevedo, de modo que a FILLINK atua no despacho aduaneiro ocultando os
reais responsáveis pelas operações no comércio exterior, infração tipificada no artigo
23, inciso V do Decreto-Lei 1.455/76, restando caracterizada a responsabilidade
conjunta da FILLINK de que trata o Art. 95 do Decreto-Lei n° 37/66, de 18/11/1966.
Constatou-se pelos documentos apresentados à Alfândega em 20.05.2010, sob protocolo
n° 218960, que parte das mercadorias da DI acima especificada já foi revendida pela
FILLINK, sendo tal infração punível com pena de perdimento de mercadorias,
convertendo-se em multa equivalente ao valor das mercadorias(revendidas), objeto do
presente Auto de Infração.
O Relatório Fiscal, traz em suma, as seguintes informações:
A referida DI foi selecionada para procedimento especial de controle aduaneiro, pois
durante a verificação física das mercadorias realizada pela Seção de Despacho
Aduaneiro desta Alfândega foi encontrado nas embalagens referência à empresa "NEW
SOLUTION", estranha ao despacho aduaneiro, inscrita no CNPJ com o nome NEW
SOLUTION IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA ME, sob no 04.946.095/0001-91, cuja
situação cadastral está como "suspensa", tendo sido verificado também que a NEW
SOLUTION teve denegada uma solicitação de habilitação para operar no comércio
exterior, por ter instruído o requerimento com declaração falsa e documentos inidôneos.
A fiscalização faz uma minudente análise dos fatos, da composição societária das
empresas New Solution, FILLINK, MACODESING, MABE, TECHSUPPLY e SERISILK,
em especial do quadro societário e capital social da FILLINK, bem como de sua
contabilidade, da diligência fiscal realizada em 26/11/09 na matriz da empresa
FILLINK, amparada pelo MPF-D 20434421, onde documentos foram retidos e arquivos
eletrônicos foram impressos, os quais são analisados, constatando que, no caso, a
FILLINK por meio do seu quadro societário composto por Silvio Rodrigues Filho e
Maria Luiza Militão revestiu-se da qualidade de contribuinte mantendo oculto os reais
responsáveis pelas operações no comércio exterior, Joel José Pavesi e Antonio Azevedo.
Em sede de Medida Cautelar Inominada N° 5000002-09.2010.404.7008/PR, o
importador obteve a seguinte decisão com antecipação de tutela:
"Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para o efeito de determinar que
a requerida libere os bens referidos na DI 09/1473204-2, desde que previamente
depositada pela empresa autora, correspondente ao valor das mercadorias apreendidas."
A FILLINK fez prova do depósito sendo autorizada a entrega das mercadorias em
02/02/2010. Em 18/05/2010 a empresa apresentou documentos protocolado sob n°
218780 contendo notas fiscais de entrada e de saída das mercadorias importadas pela DI
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

objeto deste Auto e relatório resumindo quantitativamente as mercadorias vendidas e as
ainda em estoque (anexos 17 e 18). Em 21.05.2010 foi emitido o Termo de Intimação
Safia n° 104/2010, cientificado ao representante do importador em 24/05/2010, impondo
ao importador a condição de fiel depositário das mercadorias em estoque, resultando na
lavratura de Auto de Infração com aplicação da penalidade de perdimento a tais
mercadorias, vinculado à decisão final no processo administrativo próprio, e a resolução
da Ação Ordinária n° 5000002-09.2010.404.7008/PR (anexo 19).
Com relação à parte das mercadorias que já foram consumidas, a pena de perdimento
converteu-se em multa equivalente ao valor aduaneiro, objeto deste Auto de Infração.
Devidamente cientificados do lançamento, o autuado, bem como o responsável solidário,
sujeitos passivos desta autuação, apresentaram impugnações, alegando em síntese:
DA IMPUGNAÇÃO DE JOEL JOSÉ PAVESI
a) não possui relação com as empresas FILLINK e SIGN OFFICE que impliquem
propriedade, interposta pessoa, co-relação ou qualquer outra relação ilegal; apenas
relação pessoal com os sócios das empresas e comercial, por possuir empresa do mesmo
ramo, motivo pelo qual requer sua exclusão do pólo passivo da autuação, por
ilegitimidade passiva;
b) nos termos do art. 69 da IN SRF n° 206/02 o prazo máximo e improrrogável para a
conclusão do AI é de 180 dias. A DI foi registrada em 26/10/09 e o auto concluído em
26/05/10, implicando sua preclusão/prescrição;
c) não consta dos autos todos os documentos que foram utilizados na investigação,
destacando-se os documentos apreendidos em diligência na sede da FILLINK, portanto,
foi lhe negado o direito ao contraditório e à ampla defesa;
d) e mais, não prestou depoimento no presente processo administrativo, tampouco os
sócios das outras empresas, pugnando pela declaração de nulidade da autuação;
e) ressalta que as referências a seu nome nas mensagens eletrônicas não fazem prova das
acusações, seu papel é de "angariar" empresas no Brasil para que comprem mercadorias
no exterior e realizar o "pós-venda", ganhando comissão, sendo este o motivo que seu
nome é citado em alguns e-mails. Fundamenta-se o auto exclusivamente em mensagens
eletrônicas apreendidas na FILLINK, sendo ilegal a sua utilização, nos termos do art. 5o
, XII da CF é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações, e improcedente
o auto de infração;
f) observa que o Sr. Antonio é o intermediário entre exportadores e importadores no
Brasil; impugna expressamente as supostas irregularidades contábeis e de
subfaturamento e, em relação às etiquetas encontradas nas mercadorias, trata-se de
controle interno da empresa exportadora chinesa;
g) o impugnante não é interposta pessoa, pois não produziu qualquer documento
empregado na autuação, requer, portanto, sua exclusão do pólo passivo ou a declaração
de nulidade/improcedência da autuação.
DA IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA FILLINK DO BRASIL TINTAS PARA IMPRESSÃO
LTDA. ME
a) nos termos do art. 69 da IN SRF n° 206/02 o prazo máximo e improrrogável para a
conclusão do AI é de 180 dias. A DI foi registrada em 26/10/09 e o auto concluído em
26/05/10, implicando sua preclusão/prescrição;
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

b) não consta dos autos todos os documentos que foram utilizados na investigação,
sendo-lhe negado o direito ao contraditório e à ampla defesa, implicando na nulidade do
AI;
c) foi citado no termo de instauração do procedimento especial apenas o art. 66, inciso V
da IN SRF n° 206/02, relativo à ocultação do real sujeito, não podendo o auto de
infração tratar de assunto diverso daquele que inicialmente foi proposto, pugnando,
assim, pela exclusão das acusações relativas ao subfaturamento;
d) foi determinado pela Vara Federal de Paranaguá a liberação das mercadorias à
impetrante, mediante caução, sendo ilegal a determinação da fiscalização de que tais
mercadorias sejam tidas como depositadas, com a empresa na condição de fiel,
pugnando pelo direito de comercializar as mercadorias;
e) a empresa NEW SOLUTION encontra-se suspensa por requerimento de seus sócios,
sendo inverídica a alegação de uso de documento inidôneo na habilitação para operar
no comércio exterior; ocorreram mudanças no procedimento de baixa perante à
Prefeitura Municipal, inexistindo má-fé;
f) observa que não há relações entre as duas empresas, a NEW SOLUTION apresentava
apenas um sócio em comum com a FILLINK, sendo que em função de sua simpatia pelo
nome, a FILLINK adotou-o como nome fantasia, portanto, inexistem irregularidades no
fato de as mercadorias conterem etiquetas com o nome NEW SOLUTION. Cita parcerias
que a FILLINK possui com outras empresas do ramo, sendo o seu interesse por este
auxílio a obtenção de descontos;
g) no caso, houve o auxílio da NEW FLEX na negociação da compra das referidas
mercadorias na qual obteve-se um preço menor. Tanto o exportador, quanto o Fisco,
sabiam que se tratava de duas empresas, via DI. Foi comprovado pela empresa, através
de documentos idôneos, que possui condições econômicas de realizar a importação, bem
como que foi efetuada a entrega na sede da impugnante e, posteriormente, ao
consumidor final. A RFB confirmou na diligência efetuada que a empresa existe e possui
condições de operação, estoque, funcionários, computadores, enfim, que não se trata de
empresa de fachada e que nenhuma das interpostas pessoas trabalhava lá;
h) afirma a regularidade da empresa , ressaltando que, se Antonio Azevedo fosse
interposta pessoa o seria de todas as empresas do ramo, pois intermedeia todas as
importações com a empresa chinesa;
i) quanto a contadora da empresa atende outras empresas do ramo, face ao seu
conhecimento é capaz de reduzir (legalmente) as taxas e impostos que a impugnante
necessita pagar; seu preço é inferior, se comparado a escritório de Curitiba, aliado à
facilidade de contato pois o sócio Silvio mora em Ponta Grossa;
j) o registro de domínio do sítio da NEW SOLUTION foi realizado por, pode-se dizer,
relacionamento de amizade e continua em nome da MABE por mera comodidade;
k) não há provas de que os livros contábeis apresentados não condizem com a realidade;
pessoas podem possuir dinheiro em espécie;
l) inexiste subfaturamento, as mensagens eletrônicas não fazem tal prova, pois tratam de
negociações, sendo que as mercadorias foram adquiridas pelo exato preço constante da
DI. As duas invoices retratam o início e o término da negociação; a invoice somente se
"transforma" em documento válido quando declarado ao Fisco;
m) impugna as mensagens eletrônicas apreendidas na diligência, face à inviolabilidade
das correspondências, comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas do
art. 5o , XII da Constituição Federal;
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

n) ante o exposto, requer, o acolhimento das preliminares levantadas, com o
reconhecimento de nulidade do auto de infração e o acolhimento das alegações de
mérito, determinando-se o arquivamento do auto de infração por improcedência.
A empresa SIGN OFFICE SUPRIMENTOS LTDA. apresentou impugnação às fls. 893 a
913, no entanto, referida empresa não consta do pólo passivo da presente autuação. Na
defesa apresentada verifica-se que há inúmeras referências à DI n° 09/1539272-5, que
não é objeto desta autuação (a DI n° 09/1539272-5 é objeto do PAF n°
10907.000825/2010-54, em que a SIGN OFFICE consta como autuada, e foi
devidamente por ela impugnado). Portanto, esta impugnação não será conhecida neste
voto, por não se referir ao presente processo.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-86.560 a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/10/2009
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa conforme o art. 3o, I, da Port. RFB no 2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão de primeira instância foi proferida no seguinte sentido:
Ante o exposto, considerando:
a) que o valor depositado no montante de R$ 23.638,14, a título de caução, na Ação
Ordinária n° 5000002-09.2010.404.7008 corresponde à totalidade das mercadorias
importadas por meio da DI n° 09/1473204-2, nos termos do relatório fiscal de fls. 635 “
O valor aduaneiro das mercadorias na data do registro da DI era de R$ 22.713,13,
coberto, portanto, pelo valor depositado. Desta forma foi autorizada a entrega das
mercadorias em 02.02.2010”;
b) que, face à Antecipação da Tutela concedida na referida Ação Ordinária houve a
liberação da totalidade das mercadorias importadas por meio da DI no 09/1473204-2,
que corresponde à somatória das mercadorias que foram revendidas pela FILLINK,
objeto deste Auto de Infração no 10907.000833/2010-09, e das mercadorias que estavam
em seu estoque, objeto do Auto de Infração no 10907.000824/2010-18;
c) que em 27/01/2010, conforme despacho da PFN/PR, retro transcrito, a autoridade
administrativa foi intimada sobre o depósito realizado, se o mesmo era suficiente para
liberação da totalidade das mercadorias importadas relativas à DI n° 09/1473204-2, não
tendo, oportunamente, se pronunciado quanto à sua insuficiência ou pleito de diferenças,
sendo estas liberadas, havendo preclusão quanto à oportunidade da Impetrada reclamar
nos autos daquela ação ordinária diferenças quanto ao depósito realizado e;
d) que a conversão do depósito em renda extingue o crédito tributário;
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

Ante o exposto, considerando que o valor depositado no montante de R$ 23.638,14, a
título de caução, foi convertido em renda da União, abrangendo este valor a totalidade
das mercadorias importadas relativas à DI n° 09/1473204-2, inclusive as que foram
lançadas neste Auto de Infração no 10907.000833/2010-09, voto pela improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário, alertando à Unidade preparadora
quanto à adoção das providências cabíveis ao caso.
Inconformada com a decisão da DRJ, a interessada apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância requerendo o seguinte:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.
Conhecimento
Os recursos voluntários atendem aos requisitos formais de admissibilidade,
portanto, deles tomo conhecimento.

Mérito
O Recorrente apresenta três argumentos com vistas a rebater a manutenção do
crédito tributário pela DRJ em São Paulo, quais sejam:
1) Que foi inocentado na 1a Vara Criminal da Justiça Federal de Paranaguá nos
autos do processo no 5001017.03.2016.4.04.7008, portanto não pode ser
responsabilizado no presente caso;
2) As mercadorias objeto do presente processo foram apreendidas com a
respectiva decretação da PENA DE PERDIMENTO. Como as mercadorias
ficaram de posse do Estado, não cabe a aplicação da multa visto já ter havido a
aplicação da penalidade;
3) Que ocorreu uma contradição na decisão recorrida tendo em vista os seguintes
argumentos constantes do acórdão da DRJ:

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

Antes do enfrentamento dos argumentos acima reproduzidos, relevante efetuar
uma síntese cronológica dos fatos constante do bem elaborado relatório da decisão recorrida,
bem como de trechos do voto condutor desta decisão, confirmados pelos documentos juntados
dos autos. A referida síntese cronológica será relevante para o deslinde da presente controvérsia.
O auto de infração relativo à multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria,
constante do presente processo, foi lavrado em desfavor do interessado (Joel José Pavesi)
considerado real adquirente (art. 23, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76) em virtude do trabalhos
realizados em Procedimento Especial de Controle Aduaneiro nos termos dos Art. 65 a 69 da IN
SRF n° 206/02.
As mercadorias haviam sido importadas por intermédio da Declaração de
Importação (DI) n° 09/1473204-2, registrada em 26/10/2009, a qual apresentava como
Importador por conta própria a empresa “FILLINK”. Durante o procedimento fiscal houve uma
análise detalhada de arquivos contábeis e eletrônicos (e-mails constantes do Anexo 11 e juntados
às e-fls. 698 a 788) obtidos junto à importadora nos quais levou à conclusão pela Fiscalização de
que o Recorrente é o real adquirente e responsável pelas operações de comércio exterior
acobertadas pela referida DI.
Tendo em vista a retenção da mercadoria em face do Procedimento Especial de
Controle Aduaneiro, em 14/01/2010 a empresa “FILLINK” impetrou Medida Cautelar
Inominada no 5000002-09.2010.404.7008/PR. Na inicial a interessada buscava o provimento
judicial declarando a inexistência de irregularidades na importação da referida DI. Afirma que
não possui estoque de mercadorias, que depende da venda delas para sobreviver e que a
liberação das mesmas não interferirá na investigação proferida pela fiscalização, que depende
exclusivamente de documentos. Pleiteou, ao final, a liberação das mercadorias, com ou sem
caução.
Em 15/01/2010 foi proferida a seguinte decisão em sede de liminar/antecipação de
tutela pela Vara Federal e Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Paranaguá: "Ante o
exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para o efeito de determinar que a requerida
libere os bens referidos na DI 09/1473204-2, desde que previamente depositada pela empresa
autora, correspondente ao valor das mercadorias apreendidas".
Ato contínuo as mercadorias foram liberadas mediante a apresentação depósito
judicial do montante correspondente ao valor das mercadorias objeto da já mencionada DI.
Em 20/05/2010 a empresa apresentou documentos (e-fls. 810 e seguintes),
protocolado sob n° 218960, contendo notas fiscais de entrada e de saída das mercadorias
importadas objeto da Declaração de Importação n° 09/1473204-2 e relatório resumindo
quantitativamente as mercadorias vendidas e as que ainda estão em estoque. O quadro a seguir
sintetiza estas informações apresentadas:

Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

A fiscalização emitiu o Termo de Intimação SAFIA n° 104/2010 em 21/05/2010
(ciência em 24/05/2010), conforme e-fl. 873, impondo ao importador a condição de fiel
depositário das mercadorias importadas por meio da DI no 09/1473204-2 e ainda não revendidas,
conforme relatório apresentado pela empresa e reproduzido acima.
Diante da constatação de que o real adquirente das mercadoria importadas por
intermédio da DI no 09/1473204-2, em maio/2010 foram lavrados dois autos de infração. O
consubstanciado no presente processo referente à conversão da pena de perdimento em multa
equivalente ao valor aduaneiro (art. 23, §3o do Decreto-lei no 1.455/76) tendo em vista o
consumo de parte das mercadorias (venda e impossibilidade de sua apreensão). O segundo auto
de infração foi lavrado considerando as mercadorias ainda não revendidas (constante do estoque)
e consubstanciado no processo no 10907.000824/2010-18.
A fiscalização apurou nos documentos obtido junto à empresa FILLINK que os
valores negociados foram diferentes dos declarados na DI conforme reprodução abaixo:

Diante destas apurações, em 28/05/2010 a fiscalização efetuou o lançamento do
presente auto de infração (ciência em 11/06/2010), procedendo a conversão da pena de
perdimento em multa por impossibilidade de apreensão das mercadorias, conforme o seguinte
cálculo:

Conforme consta do voto da decisão recorrida, o valor do lançamento do auto de
infração consubstanciado no processo no 10907.000824/2010-18 foi de R$26.512,71.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

Destaque-se que no relatório do auto de infração consta a seguinte informação
relacionada aos documentos juntados (notas fiscais) e sobre a condição de fiel depositário das
mercadorias não revendidas:

Ou seja, relevante reproduzir trechos da solução da controvérsia judicial no
5000002-09.2010.404.7008/PR, com trânsito em julgado em 17/07/2014, seja a Sentença
proferida pela 1a VF de Paranaguá, seja a sua confirmação pela Tribunal Regional Federal da 4a
Região. Relevante ressaltar que apesar de a Sentença e o Acórdão não terem sido juntados aos
autos, os trechos foram extraídos do Acórdão da DRJ em São Paulo e o seu conteúdo confirmado
na consulta processual no sítio da Justiça Federal do Paraná (https://www.jfpr.jus.br/ e
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=principal&).
Trecho da Sentença 1a VF Paranaguá
(...)
II - FUNDAMENTAÇÃO
PRELIMINARES
1. Destaco que houve emenda à inicial e conversão desta ação para ordinária com
pedido de antecipação da tutela, motivo pelo qual devem ser afastados os pedidos da ré
de suspensão ou extinção da cautelar.
2. Afasto todos os pedidos da ré voltados à suspensão da ação e/ou extinção do feito sem
exame do mérito, porque já houve conclusão do processo administrativo, com a
decretação da pena de perdimento e a autora pretende que se declare a inexistência de
irregularidades na importação e o consequente desembaraço das mercadorias objeto da
DI n° 09/1473204-2.
MÉRITO
Em primeiro lugar, cabe destacar que não há qualquer ilegalidade na instauração do
procedimento especial de controle aduaneiro:
(...)
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Diante disto caberia ao
autor comprovar que as alegações da Receita Federal estão equivocadas. Ainda que
assim não fosse, nos termos dispostos no art. 333, I, do CPC, o ônus da prova quanto ao
fato constitutivo do direito alegado compete a parte autora. Contudo, constata-se que tal
providência não foi adotada nos presentes autos.
Cabe salientar que cabível a pena de perdimento no caso, conforme art. 689, XXII, do
Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759/09:
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, art. 59):
XXII - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
Conclui-se, portanto, que o pedido do autor há de ser julgado improcedente, ante a
decretação do perdimento e da ausência de provas aptas a afastar as alegações da
Aduana.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, revogo a liminar concedida e julgo improcedente o pedido da parte
autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.
(...)
Trecho do Acórdão TRF4
VOTO
(...)
2 – Do mérito
(...)
Destarte, em que pese a irresignação da autora, entendo que as diligências encetadas
pela Autoridade Aduaneira lograram êxito em comprovar a ocultação do real adquirente
das mercadorias importadas, além de revelar que não foi comprovada a origem,
disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos empregados, razão pela qual a
sentença merece ser mantida em seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação da autora.

Percebe-se que a decisão judicial foi no sentido de que houve a comprovação da
ocultação do real adquirente das mercadorias importadas por intermédio da DI no 09/1473204-2,
cabendo a aplicação da penalidade aplicada.
Após a decisão no processo de conhecimento, foram adotados os procedimentos
para fins de conversão em renda do depósito judicial para liberação das mercadorias (e-fls. 806 e
807). Tais procedimentos foram realizados nos autos do processo no 10907.000824/2010-18. A
decisão recorrida também reproduziu trechos de despachos, respostas e conclusões daquele
processo a seguir reproduzidos:
Em
18/05/2015,
fls.
669
do
PROCESSO
no
10907.000824/2010-18,
a
EAC/SARAC/ALF/PGA/PR efetuou consulta à Procuradoria da Fazenda Nacional no
Paraná- PFN/PR para que se verificasse a possibilidade de complementação do depósito
frente ao valor da autuação, nos seguintes termos:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
À fl. 48 consta informação de que o depósito (R$ 23.638,14) compreendeu valor um
pouco maior do que o das mercadorias apreendidas. No entanto, na lavratura do
auto, verificou-se que os valores declarados foram subfaturados, lançando-se o valor
de R$ 26.512,71. Tendo em vista que a AO está em fase de liquidação, encaminha-se
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

à PFN, para verificar a possibilidade de complementação do valor do depósito frente
ao valor da autuação.
Em resposta, em 11/06/2015, fls. 670/671 do PROCESSO no 10907.000824/2010-18, a
Procuradoria da Fazenda Nacional no Paraná assim se manifestou:
A EAC/SARAC/ALF/PGA/PR apresentou nos autos em referência o seguinte
questionamento:
“À fl. 48 consta informação de que o depósito (R$ 23.638,14) compreendeu valor
um pouco maior do que o das mercadorias apreendidas. No entanto, na lavratura do
auto, verificou-se que os valores declarados foram subfaturados, lançando-se o
valor de R$ 26.512,71. Tendo em vista que a AO está em fase de liquidação,
encaminha-se à PFN, para verificar a possibilidade de complementação do valor do
depósito frente ao valor da autuação.”
2. Nos autos de ação ordinária 50000020920104047008, decidiu o MM. Juízo:
“Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para o efeito de
determinar que a requerida libere os bens referidos na DI 09/1473204-2, desde que
previamente depositada pela empresa autora, em dinheiro, caução correspondente
ao valor das mercadorias apreendidas.”
3. Em 27/01/2010 essa autoridade administrativa foi intimada sobre o depósito
realizado, não tendo ocorrido, no prazo de cinco dias conferido pelo r. Juízo,
pronunciamento quanto à sua insuficiência ou pleito de diferenças. As mercadorias
foram liberadas mediante aquele depósito.
4. Em que pese sejam fatos ocorridos antes da autuação, somente levada a efeito em
26/05/2010, de onde se colheu que o valor das mercadorias liberadas seria de R$
26.512,71 (vinte e seis mil quinhentos e doze reais e setenta e um centavos), houve
preclusão quanto à oportunidade da Impetrada reclamar nos autos daquela ação
ordinária diferenças quanto ao depósito realizado.
Na consulta SIEF - Extrato do Pagamento de 05/02/216, fls. 673 do PROCESSO no
10907.000824/2010-18, verifica-se que o valor depositado no montante de R$ 23.638,14,
a título de caução, foi convertido em renda da União e o referido PROCESSO no
10907.000824/2010-18 encontra-se Encerrado.
Ante o exposto, considerando:
a) que o valor depositado no montante de R$ 23.638,14, a título de caução, na Ação
Ordinária n° 5000002-09.2010.404.7008 corresponde à totalidade das mercadorias
importadas por meio da DI n° 09/1473204-2, nos termos do relatório fiscal de fls. 635 “
O valor aduaneiro das mercadorias na data do registro da DI era de R$ 22.713,13,
coberto, portanto, pelo valor depositado. Desta forma foi autorizada a entrega das
mercadorias em 02.02.2010”;
b) que, face à Antecipação da Tutela concedida na referida Ação Ordinária houve a
liberação da totalidade das mercadorias importadas por meio da DI no 09/1473204-2,
que corresponde à somatória das mercadorias que foram revendidas pela FILLINK,
objeto deste Auto de Infração no 10907.000833/2010-09, e das mercadorias que estavam
em seu estoque, objeto do Auto de Infração no 10907.000824/2010-18;
c) que em 27/01/2010, conforme despacho da PFN/PR, retro transcrito, a autoridade
administrativa foi intimada sobre o depósito realizado, se o mesmo era suficiente para
liberação da totalidade das mercadorias importadas relativas à DI n° 09/1473204-2, não
tendo, oportunamente, se pronunciado quanto à sua insuficiência ou pleito de diferenças,
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

sendo estas liberadas, havendo preclusão quanto à oportunidade da Impetrada reclamar
nos autos daquela ação ordinária diferenças quanto ao depósito realizado e;
d) que a conversão do depósito em renda extingue o crédito tributário;

Diante da exposição de todo o andamento da presente controvérsia, verifica-se
sinteticamente o seguinte:
1) As mercadorias importadas por intermédio da Declaração de Importação (DI)
n° 09/1473204-2 foram retidas pela fiscalização;
2) Houve a liberação das referidas mercadorias com depósito judicial
(R$23.638,14) após decisão proferida em sede de liminar/antecipação de
tutela pela Vara Federal de Paranaguá;
3) Em maio/2010 foram lavrados dois autos de infração de conversão da pena de
perdimento em multa nos processos nos 10907.000824/2010-18 (R$26.512,71)
e 10907.000833/2010-09 (R$12.505,74). O primeiro auto de infração foi
lavrado considerando as mercadorias ainda não revendidas (constante do
estoque) e o segundo em virtude da impossibilidade de apreensão de parte das
mercadorias;
4) A decisão judicial transitada em julgado no processo judicial no 5000002-
09.2010.404.7008/PR foi no sentido de que houve a comprovação da
ocultação do real adquirente das mercadorias importadas por intermédio da DI
no 09/1473204-2, considerando correta a penalidade aplicada;
5) Nos procedimentos de conversão do depósito judicial (caução) em renda para
a União, apesar de os fatos terem ocorridos antes da autuação, somente levada
a efeito em 26/05/2010, de onde se colheu que o valor das mercadorias
liberadas seria de R$ 26.512,71, o poder judiciário entendeu que houve
preclusão quanto à oportunidade da União reclamar nos autos daquela ação
ordinária diferenças quanto ao depósito realizado;
6) O processo no 10907.000824/2010-18 (crédito tributário de R$26.512,71) foi
encerrado com a conversão em renda do depósito judicial (R$23.638,14)
constante dos autos do processo judicial no 5000002-09.2010.404.7008/PR.

Passemos à análise dos argumentos constantes do Recurso Voluntário.
O primeiro argumento foi de que o Recorrente teria sido inocentado na 1a Vara
Criminal da Justiça Federal de Paranaguá nos autos do processo no 5001017.03.2016.4.04.7008,
portanto não pode ser responsabilizado no presente caso. Afirma ainda que resta comprovado
com a Sentença judicial transitada em julgado em anexo.
Entendo que não cabe este argumento tendo em vista que não foi juntada a
sentença judicial do processo criminal conforme alegado pela Recorrente. O ônus da
apresentação deste elemento de prova compete a quem alega. Outro motivo do afastamento deste
argumento está embasado no fato de que a sentença judicial preferida nos autos do processo
judicial no 5000002-09.2010.404.7008/PR foi no sentido de que houve a comprovação da
ocultação do real adquirente das mercadorias importadas por intermédio da DI no 09/1473204-2,
considerando correta a penalidade aplicada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

O segundo argumento apresentado foi de que as mercadorias objeto do presente
processo foram apreendidas com a respectiva decretação da PENA DE PERDIMENTO. Como
as mercadorias ficaram de posse do Estado, não caberia a aplicação da multa visto já ter havido a
aplicação da penalidade.
Entendo totalmente descabido este argumento simplesmente pelo fato de ter
havido o contrário, ou seja, as mercadorias a bem da verdade ficaram na posse da Recorrente.
Houve a liberação das mercadorias após o depósito judicial da caução, bem como a imposição de
fiel depositário das mercadorias importadas por meio da DI no 09/1473204-2 e ainda não
revendidas, conforme Termo de Intimação SAFIA n° 104/2010.
Portanto, também voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.
Por derradeiro, a Recorrente alega que ocorreu uma contradição na decisão
recorrida tendo em vista os seguintes argumentos constantes do acórdão da DRJ:

Analisando este último argumento, verifico que a Recorrente, pelo menos em
parte, possui razão. Consta da decisão recorrida as seguintes afirmações:
a) que o valor depositado no montante de R$ 23.638,14, a título de caução, na Ação
Ordinária n° 5000002-09.2010.404.7008 corresponde à totalidade das mercadorias
importadas por meio da DI n° 09/1473204-2, nos termos do relatório fiscal de fls. 635 “
O valor aduaneiro das mercadorias na data do registro da DI era de R$ 22.713,13,
coberto, portanto, pelo valor depositado. Desta forma foi autorizada a entrega das
mercadorias em 02.02.2010”;
b) que, face à Antecipação da Tutela concedida na referida Ação Ordinária houve a
liberação da totalidade das mercadorias importadas por meio da DI no 09/1473204-2,
que corresponde à somatória das mercadorias que foram revendidas pela FILLINK,
objeto deste Auto de Infração no 10907.000833/2010-09, e das mercadorias que estavam
em seu estoque, objeto do Auto de Infração no 10907.000824/2010-18;
c) que em 27/01/2010, conforme despacho da PFN/PR, retro transcrito, a autoridade
administrativa foi intimada sobre o depósito realizado, se o mesmo era suficiente para
liberação da totalidade das mercadorias importadas relativas à DI n° 09/1473204-2, não
tendo, oportunamente, se pronunciado quanto à sua insuficiência ou pleito de diferenças,
sendo estas liberadas, havendo preclusão quanto à oportunidade da Impetrada
reclamar nos autos daquela ação ordinária diferenças quanto ao depósito realizado e;
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

d) que a conversão do depósito em renda extingue o crédito tributário;

Destas afirmações, poder-se-ia concluir que a conversão do depósito em renda
extinguiria o crédito tributário dos processos nos 10907.000824/2010-18 (R$26.512,71) e
10907.000833/2010-09 (R$12.505,74) conforme seguinte trecho da conclusão da decisão
recorrida:
Ante o exposto, considerando que o valor depositado no montante de R$ 23.638,14, a
título de caução, foi convertido em renda da União, abrangendo este valor a totalidade
das mercadorias importadas relativas à DI n° 09/1473204-2, inclusive as que foram
lançadas neste Auto de Infração no 10907.000833/2010-09, voto pela improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário, alertando à Unidade preparadora
quanto à adoção das providências cabíveis ao caso.
Ou seja, a decisão recorrida foi no sentido de que o valor do depósito judicial,
convertido em renda para a União, teria abrangido todas as mercadorias da DI no 09/1473204-2,
inclusive a do presente processo. Entretanto, julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário lançado. Isto de fato gerou uma certa dúvida na decisão de primeira instância.
Chegamos, então, ao ponto alto da presente controvérsia. A decisão judicial foi no
sentido de que o depósito judicial abrangeria a totalidade das mercadorias da DI no 09/1473204-
2, seja em relação às mercadorias ainda não revendidas, que foram objeto de lançamento no
processo no 10907.000824/2010-18, seja em relação às mercadorias que se encontravam
impossibilitadas de serem apreendidas, em face das suas vendas, e que foram objeto de
lançamento no processo no 10907.000833/2010-09.
Entretanto, entendo que houve por parte da fiscalização uma
apuração/aferição/arbitramento do efetivo valor das mercadorias, importadas por intermédio da
DI no 09/1473204-2, bem delineadas e demonstradas nos autos do presente processo (vide e-fl.
634 do Relatório Fiscal e documento eletrônico obtido em diligência fiscal constante da e-fl.
783).
A meu ver este valor arbitrado não poderia mais ser inserido no processo judicial
por ter ocorrido a preclusão, daí o motivo de o depósito judicial (caução) não ter sido alterado.
Entretanto, a diferença apurada no procedimento fiscal, e lançada neste auto de infração, poderá
ser objeto de lançamento (como o foi) e posterior cobrança, motivo pelo qual entendo que o
crédito tributário deve ser mantido.
Portanto, também voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
neste particular.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.206 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000833/2010-09

Fl. 1221
DF CARF MF
Original